Tribunal: TJMT
Processo: 1039408-24.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039408-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SUELLEN ADRIANE COSTA DE AMORIM - CPF: 023.594.901-92 (RECORRENTE), JEFFERSON FERNANDO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 043.905.571-73 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TEX COURIER S.A. - CNPJ: 73.939.449/0001-93 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:
1039408-24.2025.8.11.0001.

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA e TEX COURIER S.A..

Recorrida(s)
:
SUELLEN ADRIANE COSTA DE AMORIM.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COMPRA
ONLINE
. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. REEMBOLSO EFETUADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da não entrega de produto adquirido em plataforma virtual. As recorrentes sustentam ausência de responsabilidade, inexistência de dano moral e pleiteiam, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de ato ilícito e nexo causal entre a conduta da fornecedora e o dano alegado; (ii) avaliar se a devolução do valor após o ajuizamento da ação afasta a responsabilidade por danos morais; (iii) definir se há configuração de dano moral
in re ipsa
; e (iv) examinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC
.

Ficou comprovado que o produto adquirido não foi entregue, e que o reembolso só foi efetivado após o ajuizamento da demanda, mesmo após tentativa administrativa frustrada por parte da consumidora.

A falha na prestação do serviço restou caracterizada pela demora injustificada na resolução da controvérsia, mesmo após tentativa administrativa por parte da consumidora, gerando situação que extrapola o mero aborrecimento.

O valor arbitrado a título de indenização mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo razoável a sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa e atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A falha na prestação do serviço, aliada à tentativa frustrada de solução administrativa, autoriza a indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme o método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14, §§1º e 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 14.905/24; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 27/07/2023, DJE 28/07/2023; TJMT, N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 23/05/2025, DJE 23/05/2025; STJ, REsp. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 318266933, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-as ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, determinou que, a partir de 28/08/2024, a correção monetária deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, após 28/08/2024, os juros moratórios deverão ser calculados conforme a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Em sede recursal, a recorrente Tex Courier S.A. alega:

1)
Preliminar:
Ilegitimidade passiva;

2)
Ausência de relação de consumo;

3)
Ausência de falha na prestação de serviços – Entrega do produto;

4)
Inexistência de danos morais;

5)
Redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a recorrente Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA sustenta:

1)

Comprovação de fato extintivo do direito autoral - Validade das telas de rastreamento;

2)

Ausência de ato ilícito e inexistência de nexo causal;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Embora devidamente intimado (ID 286279368), o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
,
afasto

a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente Tex Courier S.A., em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Importa ressaltar que a controvérsia reside, especificamente, na não entrega do produto adquirido, cuja responsabilidade recai sobre as empresas reclamadas, considerando que a reclamada Amazon realizou a venda e a empresa Tex Courier S.A. foi a responsável pela entrega.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu, em 26/11/2024, 01 (um) "
Monitor Gamer AOC Hero 24" 165Hz 1ms Ajuste de Altura 24G2S/B
", no valor de R$ 689,00 (seiscentos e oitenta e nove reais), conforme comprovante constante no ID 318266910
.

No entanto, afirma que o produto não foi entregue, tampouco houve a restituição do valor pago, razão pela qual ajuizou a presente demanda em
08/06/2025
.

As demandadas, por sua vez, alegam que o produto foi devidamente entregue no endereço indicado pela autora, conforme comprovante emitido pela transportadora, não havendo qualquer registro no sistema indicando entrega a terceiros ou a vizinho.

Argumentam que a entrega foi realizada sem qualquer apontamento de irregularidade pela transportadora e não há danos materiais, uma vez que o produto teria sido entregue. Defendem, ainda, a inexistência de danos morais, sob o argumento de que não houve violação aos direitos de personalidade da autora.

Após o ajuizamento da ação e a apresentação da contestação, as demandadas informaram nos autos que efetuaram o reembolso do valor do produto em
26/07/2025
.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do artigo 14 do CDC). No entanto,
não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus probatório que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, em razão da falha na prestação do serviço
.

No caso em análise,
restou comprovado que a reclamante adquiriu o produto, o qual
não foi entregue
, sendo o reembolso efetivado apenas em
26/07/2025

(ID 318266931). Destaca-se que a parte ré
não apresentou qualquer documentação assinada
pela autora ou pela portaria da residência que comprovasse a entrega do item adquirido. Ademais, os documentos trazidos aos autos limitam-se a
recortes de telas sistêmicas
, os quais foram
impugnados tempestivamente
pela parte autora.

Nesse contexto, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores
em razão da falha na prestação do serviço das recorrentes
, enquanto
o reembolso só foi
creditado na conta da autora em 26/07/2025, ou seja, após a propositura da presente demanda (
08/06/2025
).

Ademais,

a reclamante buscou uma solução administrativa junto à parte ré (ID 318266911/ 318266914), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
PRODUTO NÃO ENTREGUE
-
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2.

“O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.”
(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrado na sentença a título de
danos morais
, deve ser
reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido
.

Por outro lado, observa-se que o índice fixado na sentença recorrida, a título de correção monetária, não pode prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento a ambos
, para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

a título de
danos morais
.

Ainda,
determino, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando-o pelo IPCA
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025